Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. TENTATIVA DE COMPRA E VENDA DE APARELHO DE NEBULIZAÇÃO POR TELEFONE (“DELIVERY”). PEDIDO MÉDICO A ATESTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO ITEM AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO REQUERENTE (DIAGNOSTICADO COM “COVID-19”). PRODUTO NÃO ENTREGUE, PORQUANTO INDISPONÍVEL EM ESTOQUE, O QUE SOMENTE TERIA SIDO COMUNICADO AO CONSUMIDOR APÓS O DECURSO DE MAIS DE TRÊS HORAS (PRAZO DE ENTREGA INFORMADO POR OCASIÃO DO CONTATO TELEFÔNICO). EM VIRTUDE DO HORÁRIO AVANÇADO (“CALL CENTER” NÃO MAIS EFETUARIA ENTREGAS), O RECORRIDO SE VIU NA CONTINGÊNCIA DE IR À OUTRA FARMÁCIA, ONDE ADQUIRIU O NEBULIZADOR. NÃO RESPONDIDA A RECLAMAÇÃO FORMALIZADA NO SAC DA EMPRESA. DESCASO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO: INCONTESTES REFLEXOS DA PANDEMIA NAS ATIVIDADES COMERCIAIS, NOTADAMENTE NO QUE REFERE AOS MEDICAMENTOS E APARELHOS DE GRANDE DEMANDA AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 10.03.2021 o requerente foi diagnosticado com “COVID-19”; (b) após atendimento médico, o profissional de saúde teria prescrito dentre outros medicamentos, inalação/nebulização do medicamento Pulmicort; (c) ante a expressa indicação de utilização da máquina para nebulização, o requerente entrou em contato com o call center da requerida e solicitou o produto que, segundo informação da atendente, seria entregue no prazo de três horas; (d) decorrido o prazo previsto sem a entrega do produto, o requerente entrou novamente em contato com a requerida, momento em que foi informado que a máquina de nebulização não poderia ser entregue, pois estaria em falta no estoque; (e) em razão disso e do adiantado da hora (não mais seriam efetuadas entregas), o consumidor se viu obrigado a sair de casa contaminado com COVID-19, no período noturno, em dia atipicamente frio, ir em 3 farmácias próximas ao local onde estava, para finalmente conseguir encontrar e comprar o aparelho de nebulização e o medicamento para poder iniciar o tratamento receitado pelo seu médico; (f) formalizou reclamação no SAC da empresa, sem resposta, razão pela qual ajuizou a presente ação, com vistas à compensação por danos morais (R$ 10.000,00); (g) recurso interposto pela requerida contra sentença de procedência (condenação da recorrente à compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00).
II. A questão de direito material (dano extrapatrimonial) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. A recorrente sustenta em síntese: (a) a ausência de falha na prestação dos serviços a justificar a indenização por danos morais; (b) que o recorrido não teria comprovado que houve, de fato, um constrangimento extremo causado a ele pela suposta falha na prestação de serviços, capaz de ensejar eventual indenização, demostrando assim uma relação de causalidade, não se desincumbiu ele do ônus de provar o fato constitutivo de seus direitos.
V. As isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (venda de produto indisponível em estoque), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (resultado do teste de “COVID-19” - ID. 35921896; prescrição médica – ID. 35921896, orientações do profissional de saúde – ID. 35921898/35921899; nota fiscal – ID. 35921904; prints de tela de celular – ID. 35921901/35921903).
VI. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), exsurge a grave falha na prestação do serviço pela requerida/recorrente.
VII. Como bem pontuado na sentença (ora confirmada), a Empresa ré vendeu ao autor produtos que sequer tinha disponíveis para comercialização, fazendo com que o consumidor aguardasse por horas por algo que não receberia, e que seria um indiscutível alívio para a situação aflitiva em que se encontrava, após ser diagnosticado com COVID-19, cujo equipamento e medicação seria imprescindível para seu tratamento. Ademais, a empresa sequer teria respondido às reclamações formalizadas perante o SAC ou envidado qualquer esforço a minimizar os transtornos experimentados em decorrência da informação inadequada.
VIII. Conquanto o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos extrapatrimoniais, bem de ver que, no caso concreto, a comercialização de produto sem estoque necessário para o cumprimento do contrato e o patente descaso ao atendimento à parte consumidora rompem o limite do mero aborrecimento a configurar afetação à integridade psicológica dos direitos de personalidade da parte consumidora (CC, artigo 12), sobretudo por se tratar de equipamento imprescindível para o tratamento de saúde prescrito pelo profissional que acompanhava o requerente.
IX. Em relação ao “quantum”, se faz necessária, no entanto, a adequação proporcional do valor da condenação (de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00), em face dos incontestes reflexos da pandemia de COVID-19 também nas atividades comerciais, notadamente no que refere ao fornecimento de medicamentos e equipamentos de alta demanda ao tratamento da enfermidade (como no caso concreto em que o consumidor teria se deslocado a três farmácias até encontrar o produto disponível em estoque). Além disso, a inicial solicitação do nebulizador (não atendida e não ultimado o pagamento) foi efetuada perante a empresa às 16h59 do dia 12.3.2021, sendo que o aparelho foi adquirido em outro estabelecimento às 20h58 dessa mesma data, sem demonstração do agravamento do quadro de saúde em decorrência da demora ao início do tratamento. Desse modo, a quantia ora fixada se revela suficiente a compensar os incontestes dissabores experimentados em razão do descaso e da informação inadequada, sem proporcionar enriquecimento indevido.
X. Por fim, a alegada litigância de má-fé, suscitada pela recorrida, não se presume; ao revés, exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica no caso concreto (CPC, art.80).
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), salvante a adequação do valor da condenação por danos extrapatrimoniais, ora fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55)